Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717632-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANISIO FRANCISCO NERY JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A Conta Judicial 1552592321, informada no comprovante de depósito judicial juntado aos autos no ID 62360651 está vinculada ao processo principal (Processo no 0728925-24.2022.8.07.0001). Posto isso, oficie-se, com urgência que o caso requer, ao d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para a expedição do alvará de levantamento de valores em favor de ANÍSIO FRANSCISCO NERY JÚNIOR, conforme postulado na petição de ID. 62360645. Revogo a decisão de ID 62350686. Publique-se. Brasília/DF, 1o de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator